Tribunal: TJDFT
Processo: 0007760-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para o espólio quando o executado falece antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é indispensável para a validade do processo, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal para o espólio apenas quando o falecimento do devedor ocorre após a sua citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "O redirecionamento da execução fiscal para o espólio é inviável quando o executado falece antes da citação".
Dispositivos relevantes: CPC, art. 239.
Jurisprudência Relevante: STJ, AgInt no REsp 2.163.682, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 9.12.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.601.771, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.6.2023; TJDFT, ApCiv 0037219-50.2011.8.07.0015, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 26.02.2025.